Tribunal: TJDFT
Processo: 0709473-22.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. MENORES. REVISÃO DE CLÁUSULAS DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. VALOR MAJORADO NA SENTENÇA. COMPATIBILIDADE ENTRE A QUANTIA E AS NECESSIDADES INERENTES À FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO EXPRESSO NO ACORDO ACERCA DA DESPESA COM VESTUÁRIO. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS ALIMENTOS DEFINITIVOS. ADOÇÃO DO INPC PARA CORREÇÃO DO VALOR FIXO.
1. O dever de sustento da prole é de ambos os genitores, cabendo a ambos contribuir para a criação e educação dos filhos.
2. Havendo compatibilidade entre o valor dos alimentos com as necessidades essenciais dos menores daquela faixa etária, considerando, ainda, que a maior parte do encargo alimentar recai sobre o genitor que tem boa condição financeira, mantém-se os alimentos no patamar fixado na r. sentença.
3. Ante a ausência expressa de tratamento por parte dos genitores acerca da despesa com vestuário dos filhos, não subsiste a alegação de que o d. Juízo a quo cometeu erro material ao não versar sobre este item na sentença.
4. Decorrido mais de um ano entre a decisão que majorou os alimentos provisórios e a sentença que manteve o valor fixado em sede de antecipação de tutela, é cabível a correção monetária pelo INPC (índice oficial), por se tratar de mera recomposição da quantia, a qual foi fixada sem critério de atualização.
5. Atribuído um valor fixo aos alimentos, deve-se determinar critério de atualização monetária pelo INPC para evitar, desde já, a deterioração do poder aquisitivo dos credores, em consonância com o art. 1.710 do Código Civil.
6. Deu-se parcial provimento ao apelo.